Tribunal: TJDFT
Processo: 0706517-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0706517-13.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: RAILDA DUARTE, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de precatório expedido para o pagamento da importância devida pelo Distrito Federal à credora RAILDA DUARTE, conforme indicado na requisição de ID 15071358. Deferido o pedido de preferência constitucional formulado pela referida credora (ID 16209988), o precatório foi integralmente quitado, consoante cálculos apresentados pela Contadoria Judicial e decisão homologatória proferida nos presentes autos, com a respectiva expedição de alvarás de levantamento (ID 16994794 e ID 16994795). Ante o adimplemento da obrigação, o precatório foi extinto e arquivado, a teor do art. 924, inciso II, do NCPC, consoante sentença de ID 19203924. Após a extinção do feito, foi encaminhado ofício do Juízo de origem comunicando a retificação do presente precatório (ID 20811556). É o relatório. DECIDO. No caso em análise, a requisição de precatório já foi adimplida, extinta e arquivada com anuência da credora, que não impugnou os valores a serem por ela recebidos e que constavam da planilha de cálculos homologada. Assim, considero prejudicada a retificação, uma fez que o feito foi extinto pelo pagamento da obrigação pelo Ente Devedor. Ressalto, por oportuno, que fica ressalvado o direito da credora de buscar o pagamento do valor residual por meio de procedimento judicial próprio. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de fevereiro de 2021. pac TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto